Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-55.2016.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001924-55.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013 E DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

2 - Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

3 - O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4 – Recurso Desprovido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.º 1924-55.2016.8.11.0082, impetrado por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO.

A sentença revisada julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança do auto de infração n.º 52440, lavrado em 23/03/2006, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, remetendo os autos após decurso do prazo recursal para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14,§1º da Lei n.º 12.016/2009.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo a extinção indevida do feito e ausência de prescrição, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença – Id. 3039465 e 3039466
.

Em Contrarrazões ofertada pelo Apelado, combateu pontualmente os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos – Id. 3039476.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo para reformar a sentença proferida em instância de piso – Id. 3972989.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada para decretar a prescrição da pretensão punitiva com base no que preceitua o Decreto Estadual n. 1986/2013, isto é, a prescrição da cobrança do auto de infração lavrado em 2008 por ter sido proferido acórdão somente em 2016, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A liminar vindicada foi indeferida – Id. 3039440.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA,
objetivando concessão de medida liminar para
“decretar a decadência para constituição do crédito, eis que o auto de infração é datado de 23/03/2004 e até a presente data não houve inscrição em divida ativa; decretar a nulidade do processo administrativo a partir da decisão de primeira instância, em razão do cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação para apresentação de alegações finais; o reconhecimento da prescrição trienal, em razão da paralisação do processo administrativa por mais de três anos; decretar a nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva”
e ao final, a confirmação da segurança para a mesma finalidade.

Narra a inicial, que foi lavrado em
23/03/2006 o Auto de Infração n. 52440 em face do Impetrante/Apelado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA,
que lhe impôs multa no valor de R$ 109.199,10 (cento e nove mil, cento e noventa e nove reais e dez centavos), pela prática da conduta prevista no artigo 39, do Decreto Federal n. 3.179/99.

Sustenta o Impetrante a ocorrência de diversos equívocos no procedimento administrativo capazes de ensejar a sua nulidade, tais como, decadência do direito de punir; prescrição intercorrente e cerceamento de defesa, ante a falta de intimação para apresentação de alegações finais.

Pois bem. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 01/11/2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No que tange a
alegada prescrição intercorrente ante a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos
, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21 e § 2º do Decreto Federal nº 6.514/08,
tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Quanto
a prescrição trienal e quinquenal nos moldes do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013
, primeiramente,
cumpre ressaltar que embora o Auto de Infração nº 52440 tenha sido lavrado em 23/03/2006 (ID. 3039372 - Pág. 02), antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 24/05/2016
(Acórdão nº 73/2016 – ID. 3039428 - Pág. 4).

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto,
prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.
Por outro lado,
se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional
se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
,
foi consignado que a data da homologação da Decisão Administrativa n. 560/SPA/SEMA/2008 – 30/05/2008, e a data do acórdão n.º 73/2016 - 24/05/2016, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

No entanto, analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa,
constata-se que não houve paralisação dos auto
s, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

Auto de Infração n.º 52440 foi lavrado em 23-3-2006;

A defesa administrativa em 24-4-2006;

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 74669/2006, Como: despacho encaminhando o processo para análise, datado de 25-4-2006;
certidão de existência de outros autos de infração, datado de 12-2-2008; despacho determinando a regularização da representação do autuado, datado de 14-4-2008; Termo de juntada de documento, datado de 29-5-2008
;

A Decisão Administrativa n. 560/SPA/SEMA/2008 que homologou o Auto de Infração n.º 52440, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 30-5-2008;

Constata-se a interposição de recurso administrativo em 3-10-2011, sendo que a administração pública realizou diversos atos no sentido de impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 74669/2006, como: Termo de juntada de AR, datado de 21-8-2013); despacho de encaminhamento proferido Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 6-11-2013; e certidão de juntada de voto, datado de 03-10-2014 - Ids. 3039372, 373, 374, 375, 376, 378, 383, 386, 392, 395, 400, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 423, 426, 428, e 429.

Acórdão nº 73/16 proferido em 24/05/2016 (ID. 3039428 - Pág. 4)

Assim, diversamente do noticiado pelo Apelado,
não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 - TRAMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.
2. Demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base. 3. Agravo provido. (TJ-MT - AI: 10185230220198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas tenho que o recurso merece provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para afastar a ocorrência da prescrição e, em consequência,
DENEGAR
a segurança. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.º 1924-55.2016.8.11.0082, impetrado por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO,
julgando procedente o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança do auto de infração n.º 52440, lavrado em 23/03/2006, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, remetendo os autos, após decurso do prazo recursal, para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, denegar a segurança ao
mandamus
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que foi lavrado em 23/03/2006 o Auto de Infração n. 52440 em face do Impetrante/Apelado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, que lhe impôs multa no valor de R$ 109.199,10 (cento e nove mil, cento e noventa e nove reais e dez centavos), sob alegação de
‘desmatar 109,1991ha de área de reserva legal conforme Carta Imagem 2002/2003 Processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA-MT’
, conduta prevista no artigo 39, do Decreto Federal n. 3.179/99.

O Impetrante sustenta a ocorrência de diversos equívocos no procedimento administrativo capazes de ensejar a sua nulidade: decadência do direito de punir; prescrição intercorrente e cerceamento de defesa, ante a falta de intimação para apresentação de alegações finais.

No presente caso, mostra-se inconteste que a norma aplicável é o Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, que regulamenta os
procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.
Cumpre-me ressaltar, inicialmente, que embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 23.06.2006, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente no ano de 2016.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

A lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo. Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de

interrupção do procedimento administrativo.

Dos autos,
verifica-se que a multa foi imposta no dia 23.06.2006; fora apresentado recurso administrativo, a qual a decisão restou proferida em 30.05.2008; recurso de revisão apresentado em 23.09.2011 e a decisão deste proferida em 11.05.2016, cujo acórdão fora disponibilizado em 24.05.2016 (id. 3039428, p. 4)
.

Ao que se denota dos autos, é que, de fato, os autos não restaram paralisados, a fim de se configurar a prescrição trienal. No entanto, a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, ocorrida entre a data da decisão administrativa e a do julgamento do recurso colegiado administrativo, cujo prazo de tramitação fora muito além dos cinco anos previsto no Decreto.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto do e. Relator,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do 2º Vogal.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada para decretar a prescrição da pretensão punitiva com base no que preceitua o Decreto Estadual n. 1986/2013, isto é, a prescrição da cobrança do auto de infração lavrado em 2008 por ter sido proferido acórdão somente em 2016, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A liminar vindicada foi indeferida – Id. 3039440.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Após ouvir atentamente as ponderáveis razões do D. 2ºVogal, constatei que assiste razão quanto a necessidade de reconhecer no presente caso a inércia do ente público pelo período de cerca de 08 anos para concluir o procedimento administrativo, e por conseguinte, constituir em definitivo o crédito.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
embora tenha
entrado em vigor em 01/11/2013 (data da sua publicação), ou seja, após a lavratura do
Auto de Infração nº 52440 (23/03/2006

- ID. 3039372 - Pág. 02),

tendo em vista natureza eminentemente processual da norma, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, se aplica ao caso vertente, porquanto o processo administrativo somente foi concluído em 24/05/2016.
(Acórdão nº 73/2016 – ID. 3039428 - Pág. 4).

Com efeito, vejamos o disposto no referido Decreto Estadual:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Não bastasse isso, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 da mesma forma estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Destarte, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”
, tal procedimento não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal, in verbis:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.(TJ-MT 00020463420178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)

Deveras, o prazo disposto expressamente no Decreto Estadual, de que prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator,
não comporta maiores interpretações, sobretudo porque o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”.

Mormente, o artigo 20 consigna de forma clara as hipóteses exclusivas de interrupção da prescrição do procedimento administrativo, as quais não ocorreram no caso em apreço, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

Auto de Infração n.º 52440 foi lavrado em 23-3-2006;

A defesa administrativa em 24-4-2006;

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 74669/2006, Como: despacho encaminhando o processo para análise, datado de 25-4-2006;
certidão de existência de outros autos de infração, datado de 12-2-2008; despacho determinando a regularização da representação do autuado, datado de 14-4-2008; Termo de juntada de documento, datado de 29-5-2008
;

A Decisão Administrativa n. 560/SPA/SEMA/2008 que homologou o Auto de Infração n.º 52440, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 30-5-2008;

Constata-se a interposição de recurso administrativo em 3-10-2011, e a realização de diversos atos pela administração pública no sentido de impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 74669/2006, como: Termo de juntada de AR, datado de 21-8-2013); despacho de encaminhamento proferido Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 6-11-2013; e certidão de juntada de voto, datado de 03-10-2014 - Ids. 3039372, 373, 374, 375, 376, 378, 383, 386, 392, 395, 400, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 423, 426, 428, e 429.

Acórdão nº 73/16 proferido em 24/05/2016 (ID. 3039428 - Pág. 4)

Ocorre que, como visto,
a multa foi imposta no dia 23/06/2006; sendo que foi apresentado recurso administrativo, cuja data da homologação da decisão n. 560/SPA/SEMA/2008 ocorreu em 30/05/2008, todavia, sobreveio a interposição de recurso de revisão somente em 23/09/2011, enquanto a decisão deste restou proferida em 11/05/2016 e o acórdão fora disponibilizado em 24/05/2016 (id. 3039428, p. 4).

Portanto, muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que quase 8 (oito) anos para analisar e finalizar o processo administrativo, conforme ocorreu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”. (N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer o implemento do prazo prescricional da cobrança do auto de infracao n. 52440 lavrado em 23/03/2006, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Com tais considerações e os acréscimos do r. voto vista do 2º Vogal, retifico o voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como retifico o voto.

EM 25 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.